Tribunal: TJES
Processo: 5007302-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007302-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANY DE JESUS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sobre o vício apontado pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
BANESTES
, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015). No caso concreto, observa-se que o reforma da decisão recorrida foi exaustivamente fundamentada, salientando-se que
“
o acórdão proferido na ação coletiva tornou assente a necessidade de que o BANESTES promova o estorno dos débitos, como efeito anexo do próprio pronunciamento judicial de primeira instância, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrido
BANESTES
.”

2
.
De igual modo, a contradição apontada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
não prospera, uma vez que restou assentado que
“a
s
entença coletiva estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos, condenando o BANESTES a estornar os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados”.

3
.

No que diz respeito a omissão apontada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
relativo ao pagamento parcial, o decisum foi absolutamente claro ao enfatizar que
“
os documentos juntados pelo recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não são suficientes para comprovar o pagamento, eis que dizem respeito apenas a uma planilha
juntada pelo banco e um ofício encaminhado pelo Presidente do Banestes, os quais não permitem concluir que a ordem emitida pela instituição financeira tenha sido cumprida.”

4
.
Os supostos vícios apontados pelas embargantes despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
BANESTES
e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do v. acórdão ID 38284433, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3875102, o embargante
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
BANESTES
sustenta, em síntese, que:
(I)
há contradição na decisão porque
“entende-se por revogar a decisão objurgada a anulação do ato e, consequentemente, a devolução da matéria para a Vara de origem, a fim de se oportunizar a apreciação das demais provas produzidas ou a até então requeridas, evitando assim o cerceamento de defesa. No entanto, Vossas Excelências, certamente incorrendo em erro material, ao dar provimento ao agravo, reformaram a decisão de piso”;
(II)
“não há qualquer possibilidade do BANESTES S/A apresentar os contra cheques / demonstrativos de pagamento, devido ao fato de não possuir acesso a tais dados, uma vez que o Embargado não é seu empregado.”
;

(III)
“Se mantida a decisão que rejeitou a impugnação do Embargante, sem lhe oportunizar a realização da prova documental requerida, como dito, necessária ao deslinde da questão, caracterizar-se-á o cerceamento de defesa proveniente do erro material apontado.”

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por sua vez, no recurso interposto no ID 3902339 sustenta, em suma, que:
(I)
há omissão em relação aos valores restituídos pelo Estado a título de juros e encargos do crédito rotativo;
(II)

“Existe contradição entre os fundamentos da sentença embargada perante o título executivo citado (Ação Coletiva de Conhecimento). A contradição referida decorre do afastamento do pedido de extinção do processo em face do Banestes, eis que a sentença coletiva ora executada não reconheceu ao exequente o direito de receber da instituição bancária o valor objeto do empréstimo rotativo, sendo na verdade apenas o reconhecimento do direitos dos substituídos de verem estornados os débitos efetivados em suas contas bancárias a título de juros e encargos bancários provenientes do empréstimo.”

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado. A obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

Por sua vez, a doutrina

pátria ensina que o vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
4
.

Sobre o vício apontado pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
BANESTES
, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

No caso concreto, observa-se que o reforma da decisão recorrida foi exaustivamente fundamentada, salientando-se que “o acórdão proferido na ação coletiva tornou assente a necessidade de que o BANESTES promova o estorno dos débitos, como efeito anexo do próprio pronunciamento judicial de primeira instância, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrido
BANESTES
.”

De igual modo, a contradição apontada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
não prospera, uma vez que restou assentado que
“a
s
entença coletiva estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos, condenando o BANESTES a estornar os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados”.

No que diz respeito a omissão apontada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
relativo ao pagamento parcial, o decisum foi absolutamente claro ao enfatizar que
“
os documentos juntados pelo recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não são suficientes para comprovar o pagamento, eis que dizem respeito apenas a uma planilha
juntada pelo banco e um ofício encaminhado pelo Presidente do Banestes, os quais não permitem concluir que a ordem emitida pela instituição financeira tenha sido cumprida.”

Nota-se, em verdade que os supostos vícios apontados pelas partes embargantes despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

4
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR